Tribunal: STF
Processo: HC 223762
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Medici Toscano, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 734.337/ES, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 22 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão no regime inicial fechado, ante a prática dos crimes descritos no art. 171, caput, e art. 1º, caput da Lei 9.613/98, na forma do art. 69 do Código Penal. 



    O impetrante aponta constrangimento ilegal, pois o paciente foi promovido ao regime semiaberto e a fixação do regime mais brando é incompatível com a manutenção da prisão preventiva. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares menos gravosas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATOS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ART. 312 DO CPP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. São bastantes os motivos invocados para a manutenção da ordem de prisão do acusado – que foi condenado a 22 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, mais multa, em regime fechado, por incursão nos arts. 171 do CP, por seis vezes, e 1º da Lei n. 9.613/1998 –, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva – os crimes foram premeditados e o insurgente manteve a vítima em erro por vários anos, de modo que, ao final, ela suportou prejuízo de mais de dez milhões de reais – e a ameaça à aplicação da lei penal, evidenciada pelo fato de que o acusado mudou-se para fora do Brasil e retornou por força de processo de extradição. 



    3. A apontada seriedade dos delitos demonstra que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não é adequada na hipótese (art. 282, II, do Código de Processo Penal). 



    4. Agravo regimental não provido.” (doc. 8).



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Além disso, o STJ não enfrentou a questão alusiva à incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva. Logo, a análise, nesta oportunidade, implicaria indevida supressão de instância.



    Ainda que superado o óbice assinalado, a prisão preventiva do paciente foi justificada pelo Relator na instância superior nos seguintes termos:



    (...)



    “2. São bastantes os motivos invocados para a manutenção da ordem de prisão do acusado – que foi condenado a 22 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, mais multa, em regime fechado, por incursão nos arts. 171 do CP, por seis vezes, e 1º da Lei n. 9.613/1998 –, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva – os crimes foram premeditados e o insurgente manteve a vítima em erro por vários anos, de modo que, ao final, ela suportou prejuízo de mais de dez milhões de reais – e a ameaça à aplicação da lei penal, evidenciada pelo fato de que o acusado mudou-se para fora do Brasil e retornou por força de processo de extradição.”



    Nesse contexto, quanto à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma, no sentido de que havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade. A esse respeito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 200.511-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 7/10/2021)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente